Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701650-27.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA APELADO: JORGE ELIAS DE ALMEIDA SUAID, JACKELINE GUIMARAES SANTOS, NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 101 do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal do apelante ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA – endereçando-se o mandado para a última residência comunicada nos autos (ID 76385795), ex vi do art. 274, parágrafo único2, do Código de Processo Civil-CPC - para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 76385803, bem como para recolher em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, §4o3, do CPC, sob pena de ser considerado deserto o recurso. No mesmo prazo, deverá o apelante promover a regularização da sua representação processual, ante a renúncia de mandato de ID 76385800, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I4, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 274 (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [4] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;